Tribunal: TJSP
Processo: 1021798-59.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Ação de rescisão de compromisso de compra e venda c.c. restituição de valores. Cooperativa habitacional. Sentença de procedência parcial, declarada a rescisão e condenada a ré à devolução nos termos da previsão estatutária. Insurgência recursal do autor. Cooperativa habitacional que atua como se incorporadora e construtora de empreendimentos imobiliários fosse, com a finalidade exclusiva de venda

Ementa:
Ação de rescisão de compromisso de compra e venda c.c. restituição de valores. Cooperativa habitacional. Sentença de procedência parcial, declarada a rescisão e condenada a ré à devolução nos termos da previsão estatutária. Insurgência recursal do autor. Cooperativa habitacional que atua como se incorporadora e construtora de empreendimentos imobiliários fosse, com a finalidade exclusiva de venda de imóvel a construir, enquanto os cooperados nada mais são os adquirentes do produto e destinatários finais da operação. Rescisão operada por culpa da ré vendedora, diante da ausência de previsão contratual de entrega do imóvel ou de data máxima para contemplação do autor. Devolução integral, com retorno das partes ao "status quo ante". Súmula 543 do C. STJ, bem como da Súmula 02 deste E. TJSP. Restituição da integralidade dos valores pagos, inclusive prêmio de seguro prestamista, sem possibilidade de aplicação de cláusula de retenção ou devolução de forma parcelada. Sujeição à legislação consumerista. Incidência da Súmula 602 do C. STJ. RECURSO PROVIDO.